Tribunal: TJES
Processo: 5036538-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036538-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: CESAR LEANDRO HOFFMEISTER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036538-48.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CESAR LEANDRO HOFFMEISTER

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CESAR LEANDRO HOFFMEISTER

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
ambas as partes, CESAR LEANDRO HOFFMEISTER (ID 15102259) e MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ID 15102256)
em face da sentença constante no ID 15102253, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer, que visavam a condenação do ente Recorrido ao pagamento das diferenças, e reflexos, entre os valores pagos ao Recorrente (vencimento base) e o piso nacional do magistério.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o Autor, professor da rede público municipal, pleiteou o enquadramento de seu vencimento ao piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal 11.738/2008, alegando que o Município paga valor inferior ao devido, suprimindo seu direito ao utilizar-se de gratificações e adicionais para compor o valor do vencimento-base.

A sentença de piso (ID 15102253) acolheu a tese autoral, reconhecendo que o piso nacional se refere ao vencimento-base inicial e não à remuneração global, e, após analisar as fichas financeiras, condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes ao ano de 2022 (janeiro a junho), bem como à obrigação de fazer consistente no reajuste do vencimento-base do autor para adequá-lo ao piso.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado (ID 15102256), reiterando a tese de que o piso se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira e que os pagamentos efetuados ao autor estão corretos e superam o valor proporcional do piso.

Por sua vez, o Autor também interpôs recurso inominado (ID 15102259), arguindo, em preliminar, a nulidade da intimação da sentença e, no mérito, buscando a reforma da decisão por ter sido apenas parcialmente procedente, insistindo na tese de que o vencimento-base está incorreto em todos os períodos e que a sentença errou na análise dos conceitos de vencimento e remuneração.

É o breve relato.

Ab initio,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelo Recorrente CESAR LEANDRO HOFFMEISTER (ID 15102259),
eis que ausente o interesse recursal. Explico.

Nos termos da doutrina clássica de direito processual civil, o interesse em recorrer fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade.

Nesse contexto, a sentença de ID 15102253, embora nominada de "parcialmente procedente", acolheu os pedidos autorais que encontravam amparo fático e legal, reconhecendo o direito fundamental pleiteado, qual seja, a aplicação do piso sobre o vencimento-base, e deferiu tanto a obrigação de pagar quanto a de fazer, limitando a condenação pecuniária ao período em que foi efetivamente comprovada a defasagem salarial (janeiro a junho de 2022).

Vê-se ao ID 15102253, que a sentença não foi de improcedência, mas sim de procedência nos exatos limites do direito comprovado nos autos, exaurindo o objeto da lide. Dessa forma, carece o autor de interesse recursal para reformar uma decisão que já lhe atendeu nos limites do possível e do comprovado.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
CESAR LEANDRO HOFFMEISTER (ID 15102259).

Quanto ao
recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ID 15102256),
este preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser
CONHECIDO.

No mérito, contudo, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

A controvérsia central sobre a correta aplicação da Lei Federal 11.738/2008 já foi integralmente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, que estabeleceu, com clareza, que o piso salarial profissional nacional se refere ao "vencimento" (vencimento-base) e não à "remuneração global".

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, consignando que
“nos anos de 2022 (janeiro) e 2023 (janeiro a abril), o vencimento efetivo da autora foi menor do que o piso nacional determinado.”

Nesse sentido, destaca-se que o vencimento-base, como define a própria Lei Complementar n° 6/2002, art. 80, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, fixada em lei, não se confundindo com a "remuneração", que é o vencimento acrescido das demais vantagens pecuniárias (Art. 72).

Assim, embora o Município Recorrente tente, em sua defesa, somar vantagens, adicionais e gratificações ao vencimento-base para artificialmente atingir o valor do piso, prática esta que é manifestamente ilegal e contrária à tese fixada pelo STF, pois a sentença de piso analisou corretamente as fichas financeiras e as tabelas salariais, constatando que o vencimento-base pago ao Autor, em sua jornada proporcional de 25 horas, estava, de fato, inferior ao piso nacional no período apurado, agindo com acerto ao condenar o ente público à adequação e ao pagamento das diferenças devidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente Município de Vila Velha, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o Recorrente vencido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)